Tribunal: TJMT
Processo: 1066589-34.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066589-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO AGUAS DA SERRA - CNPJ: 31.608.739/0001-04 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), WEMERSON DA SILVA COSTA - CPF: 012.488.221-88 (RECORRENTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

O prazo para recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita em grau recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de 48 horas, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 115 do FONAJE.

3.

A existência de norma específica no microssistema dos Juizados impede a aplicação supletiva do art. 101, § 2º, do CPC.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

WEMERSON DA SILVA COSTA interpõe agravo interno (Id 316458351), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025